Tribunal: STF
Processo: ACO 3156
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA. 



    1. Uma vez assentada a ausência de conflito federativo apto a incoar a competência do Supremo Tribunal Federal, em virtude da natureza estritamente patrimonial do litígio, surge a discussão acerca da manutenção dos efeitos da tutela antecipada deferida.



    2. A regra geral do art. 64, §4º, do CPC, determina a conservação dos efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.



    3. In casu, não se constatando alteração nas razões que determinaram a antecipação dos efeitos da tutela, impõe-se sua manutenção até ulterior análise pelo juízo federal competente. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.